Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706754-56.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARQUES LIMA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR